Tribunal: CARF
Processo: 10980.929202/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929202/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.437 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para aplicação do aplicação do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem
para que apure a eventual existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 e,
sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929202/2009-49
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-60.168, proferido pela 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de declarações de compensação em que utilizado
crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, demonstrado no
PER/DCOMP de no 28950.14742.060905.1.3.03-5364 (fls. 08), sendo indicado o valor
de crédito original de R$ 219.385,86 (fl. 10) e formação por retenção na fonte e
estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores (fls. 11 e 12).

A autoridade fiscal reconheceu parte do direito creditório e homologou em parte
as compensações declaradas, nos termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE)
acostado à fl. 02, do qual consta:

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Os demonstrativos de análise do crédito encontram-se às fls. 03/04, em que estão
discriminadas as parcelas não confirmadas de estimativas compensadas.
Dada ciência do Despacho Decisório Eletrônico em 02/09/2009, conforme
comprova o documento de fl. 07, foi apresentada manifestação de inconformidade em
01/10/2009, de fls. 15/21, acompanhada dos documentos de fls. 22/240, com as
alegações a seguir sintetizadas:
Ao expor os fatos, reporta-se a interessada à composição do crédito de Saldo
Negativo de CSLL do AC 2003 utilizado nas DCOMP em litígio e alega que
estimativas de CSLL de 2003 foram objeto de compensações não homologadas
ensejando apresentação de manifestações de inconformidade, acerca das quais expõe:

Relaciona as parcelas questionadas na tabela a seguir reproduzida:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Expõe que manifestações de inconformidade contra não homologação das
estimativas de julho e agosto/2003 pelos Despachos Decisórios que indica estão
pendentes de julgamento, pelo que defende ser imperiosa a reforma deste despacho
decisório, homologando-se integralmente a compensação declarada, pois o crédito já
está sendo discutido em outros processos. E complementa: Além disso, qualquer que
seja o resultado das Manifestações de Inconformidade, o crédito será constituído ou
pela homologação das compensações declaradas ou pela constituição do débito que
deverá ser pago pela IVAÍ.
Pretende que sejam primeiramente julgadas as Manifestações de
Inconformidade protocoladas em 17/06/2006 (doc.12) e 20/07/2009 (doc. 08), conexas
à presente Manifestação de Inconformidade, o que propiciará a reforma do despacho
decisório ora atacado.
Relaciona documentos anexos à Manifestação de Inconformidade: (...)
Finaliza formulando pedido como segue:

Por meio dos despachos de fls. 241 e 242 a autoridade consignou ser tempestiva
a Manifestação de Inconformidade e encaminhou para julgamento o processo.”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
As estimativas (no caso, de julho e agosto/2003) cuja compensação foi não homologada
por decisão administrativa (Despacho Decisório) não reformada, mas, pelo contrário,
expressamente mantida por Acórdão DRJ (e, uma delas, também já mantida por
Acórdão do CARF) não estão extintas e, portanto, não podem integrar o saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

“I - DOS FATOS
Esclareça-se, desde já, que a recorrente tem outros processos perante a Receita
Federal, na qual discute o mesmo assunto (denúncia espontânea via compensação).
O presente caso, porém, tem uma relação mais específica com o que foi decidido
no Processo n.° 10980.92004/2009-10.
No referido processo administrativo n°10980.92004/2009-10, a ora Recorrente
IVAÍ
entregou
a
Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
n.°
21874.04679.150704.1.3.03-4191, referente a declaração de compensação de crédito de
Saldo Negativo de CSLL do exercício de 2002 no valor original de R$ 269.660,65, com
débitos de IRPJ (2004) e de CSLL (2003).
A Recorrente entendeu que, ao assim proceder, estaria realizando seu direito de
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, pois os débitos não foram declarados
nem sofreram procedimento de fiscalização antes da data da apresentação da referida
PER/DCOMP, sendo descabida, então, a aplicação de multa.
A Receita Federa! não acolheu tal pretensão da Recorrente e expediu o Despacho
Decisório, reconhecendo apenas parte da compensação, por entender pela insuficiência
de crédito.
Todavia, deve-se frisar que a suposta insuficiência decorre da aplicação da
multa, que não foi considerada pela Recorrente que entendia estar albergada pela
denúncia espontânea.
Irresignada, a Recorrente apresentou, então, Manifestação de Inconformidade
para discutir a validade do débito daí extraído pela Receita Federal, que, à época,
beirava o valor de R$ 100.033,74.
Tal Manifestação não foi acolhida, sendo que, por essa razão, interpõe-se, agora,
recurso ao CARF.
Ademais, o presente processo também tem relação específica com oProcesso h.°
10980.916546/2009-98,
na
qual
se
realizou
compensação
via
PER/DCOMP27965.58221.150704.1.3.03-3000(PER/DCOMPRetificadora
05297.38866.180907.1.7.03-4210) de saldo negativo de CSLL de 2003, no valor
original de R$ 87.703,27, com débito de CSLL apurado no mês de julho de 2003, no
valor de R$ 98.803,38. A pretensão, aqui, também, era de valer-se do instituto da
denúncia espontânea por meio da compensação.
Esse processo encontra-se, atualmente, aguardando julgamento de Recurso
Especial no CARF desde 2015.
Pois bem.
No presente processo temos um desdobramento dos dois acima citados,
referindo-se às multas cobradas quando da emissão dos despachos decisórios
supramencionados e que totalizam, em valor originário, R$ 136.421,48 (principal R$
82.424,74, multa de R$ 16.484,94 e juros de 37.511,80).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

O que se sustentou na manifestação de inconformidade em relação ao presente
processo foi que o débito em questão não poderia ser exigido enquanto pendentes de
julgamento final os processos acima.
Daí que o despacho decisório atacado no presente processo homologou
parcialmente a PER/DCOMP 28950.14742.060905.1.3.03-5364 e não homologou a
PER/DCOMP 40420.32097.301205.1.3.03-8437.
Aqui, portanto, a discussão restará pendente de solução, enquanto os
supracitados processos administrativos não forem julgados em definitivo. Só assim é
que as PER/DCOMPs em questão poderão e deverão ser totalmente aceitas.
Ocorre que a Receita Federal, através do acórdão 14-60.168, desconsiderou as
discussões existentes nos processos acima e, simplesmente, decidiu que "não integram o
saldo negativo as estimativas, cuja compensação não foi homologada
administrativamente, por se tratarem de meras antecipações de tributos, cuja
exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez necessário à cobrança e inscrição
em dívida ativa". É que as estimativas, porque as compensações não foram
homologadas, "não estão extintas e, portanto, não podem integrar o saldo negativo".
É contra esta decisão que se apresenta este recurso.
II - DO DIREITO
Em síntese, o presente recurso não tem como discutir o mérito da validade das
estimativas, porquanto, como o próprio acórdão recorrido reconhece, estão pendentes de
julgamento definitivo perante a própria Receita Federal os processos
10980.92004/2009-10 e 10980.916546/2009-98.
Somente com a definitiva resolução destes, em sede administrativa, é que se
poderia dizer que a PER/DCOMP 28950.1472.060905.1.3.03-5364 poderia ou não ser
homologada parcialmente e a PER/DCOMP 40420.32097.301205.1.3.03-8437,
homologada ou não.
Mas, a Receita Federal atropelou a lógica e a racionalidade da atuação
administrativa e. desconsiderando que as Manifestações de Inconformidade têm,
por sua natureza jurídica, efeito suspensivo, resolveu não acolher as referidas
PER/DCOMP.
Ora, o julgamento, do qual se ora recorre, portanto é NULO, já que o presente
processo deveria restar suspenso a partir da manifestação de inconformidade aqui
apresentada, até o julgamento final daquelas outras manifestações. Para só daí
possibilitar o devido processo legal em relação à presente manifestação, objeto deste
recurso.
Afinal, o art. 151, III do CTN estabelece que as defesas e recursos
administrativos têm efeito suspensivo.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja provido o presente Recurso, para que seja declarado nulo o acórdão
recorrido, determinando-se o retorno do feito à origem, para que reste suspenso
enquanto não julgado em definitivo administrativamente os processos
10980.92004/2009-10 e 10980.916546/2009-98”.
É o relatório.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Como relatado , a Recorrente transmitiu declarações de compensação utilizando
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, o qual foi reconhecido apenas em
parte no Despacho Decisório e, em consequência, as compensações foram parcialmente
homologadas.
Por sua vez, a DRJ assim decidiu:
“Como se vê, o litígio acerca das parcelas que formam o crédito restringese a
estimativas de julho e agosto de 2003, objeto das DCOMP 21874.04679.150704.1.3.03-
4191 e 05297.38866.180907.1.7.03-4210.
Pesquisas aos sistemas informatizados (Sief-Per-Dcomp) indicam que:
- na DCOMP 21874.04679.150704.1.3.03-4191 foi utilizado crédito de SN CSLL do
anocalendário de 2001 e é objeto do processo 10980.918338/2009-23 (processo de
crédito que se encontra arquivado) e do processo 109870.920004/2009-10 no qual a
Manifestação de Inconformidade da interessada foi apreciada por esta 11a Turma de
Julgamento da DRJ Ribeirão Preto e considerada improcedente conforme Acórdão no
060.167, de 18 de abril de 2016;
- na DCOMP 05297.38866.180907.1.7.03-4210 foi utilizado crédito de SN CSLL do
ano-calendário de 2002 e é objeto do processo 10980.916221/2009-13 (arquivado) e do
processo 10980.916546/2009-98, no qual a Manifestação de Inconformidade da
interessada foi apreciada pela 1a Turma de Julgamento da DRJ Curitiba e considerada
improcedente conforme Acórdão 06-37.785, de 16/08/2012, assim ementado:
(...) INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE COMPENSAÇÃO. Somente na
situação em que o contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito
declarado e depois retifica a declaração para maior, quitando concomitantemente
o débito, configura-se a denúncia espontânea; a compensação não é instrumento
apto a configurar a denúncia espontânea, porquanto deve ser considerada apenas
a quitação na acepção primária de pagamento do débito.
No referido processo 10980.916546/2009-98, apreciado no âmbito do CARF, foi
negado provimento a Recurso Voluntário da interessada por meio do Acórdão da
1302-001.237, de cuja ementa constou:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

(...) COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. INOCORRÊNCIA. Pagamento e compensação são
modalidades de extinção do crédito tributário distintas, não apenas pela doutrina
mas pelo próprio texto legal. A denúncia espontânea, para que se configure,
requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte promove a
extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito
em atraso na data da compensação.
Há registro de interposição de recurso especial, mas não há notícia de apreciação
de sua admissibilidade ou de seu mérito.
Nestas circunstâncias, não pode compor o saldo negativo estimativas cuja
compensação foi objeto de não homologação, porque os débitos não se encontram
mais extintos por compensação (art. 156, II, do CTN). E a suspensão da exigibilidade
dos débitos compensados (estimativas de julho e agosto/2003), em função da
apresentação de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário ou de recurso
especial ao CARF, não tem o condão de fazer com que se adote decisão divergente
daquela.
Como efeito, em relação a débito de estimativa quando compensado em DCOMP
não homologada, há manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
evidenciando a impossibilidade de se considerar, na formação do saldo negativo, débito
de estimativa cuja compensação foi não homologada, por impossibilidade de sua
cobrança.
Isto porque, relativamente a Dcomp com débito de estimativa, observe-se que
apesar de seu caráter de confissão de dívida, a Coordenação-Geral de Tributação
(Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de outubro de 2006), em relação às DCTF, e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CAT no 1658/2011),
em relação às DCOMP, já se pronunciaram acerca da falta de certeza e liquidez da
exigibilidade das antecipações devidas a título de estimativas mensais, fato a
comprometer a cobrança e a inscrição em Dívida Ativa de tais débitos.
Anotam aquelas autoridades que, como a estimativa seria uma mera antecipação
do tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido não
assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
conseqüentemente, de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez.
Consta ainda entendimento expresso daquelas autoridades de que, apesar de
serem instrumentos de confissão de dívida, nem a DCTF, nem a DCOMP, teriam o
poder de transformar em crédito tributário, o que tem a natureza de mera antecipação do
devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa)
do tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível de
cobrança e de inscrição em dívida ativa.
E, como já exposto, nos bancos de dados da RFB, não consta reforma das
decisões de não homologação das compensações, ou outra modalidade de extinção das
estimativas mensais, pelo que se impõe a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Em face da falta de exigibilidade dos débitos das estimativas mensais, por falta
de liquidez e certeza, o resultado do julgamento dos recursos apresentados (ou que
venham a ser apresentados) naqueles outros processos também afeta o valor do saldo
negativo apreciado nestes autos, porque entende-se não se configurar possível a sua
inclusão no saldo negativo de CSLL do período, antes de regularizada a sua extinção,
mediante homologação da compensação ou pagamento.
Destaque-se que a suspensão dos créditos tributários, operada quando da
apresentação das manifestações de inconformidade ou recurso ao Conselho, tem por
resultado, tão-só, a impossibilidade de cobrança até que definitivamente julgados os
respectivos processos, mas não gera qualquer efeito quanto à análise levada a efeito em
relação à liquidez e certeza dos créditos deles oriundos.
Porém, entendo que o acórdão de piso merece ser revisto, pois em que pese os
processos citados pela Recorrente, em suas razões recursais, já terem sido julgados em seu
desfavor, estamos tratando de compensação de estimativas. Neste caso, entendo que a
compensação (regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário,
equivalendo-se a pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo. Nessa senda, a
práxis indica que, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o saldo
negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado
colmataria na cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente
da estimativa não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro
débito com idêntica origem).
Neste contexto, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Trata-se portanto, de tema já pacificado conforme muito bem exposto no Parecer
COSIT n° 02/2018, a compensação (regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o
crédito tributário, equivalendo-se a pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Esse Conselho Administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas
de julgamentos abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação
não homologada, os débitos serão cobrados com base em Per/Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer Normativo COSIT 02/2018). (Acórdão no
1003-002.105, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão: 12/01/2021)
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR
NÃO
HOMOLOGADA
OU
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO FUTUROS QUE UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE
2018. Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de
saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor
referente a compensação anterior não homologada, pois, eventual não
homologação gerará a cobrança do crédito tributário eventualmente
constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de homologação da
compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a
compensação efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário provido. (Acórdão no 1302-005.219,
Relator: Cleucio Santos Nunes, Data da Sessão: 10/02/2021)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Do último acórdão mencionado, pinça-se o seguinte trecho:
“(...) o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não
ser possível glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas
com PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada.
(...)
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie de
autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito
tributário gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no
seu respectivo processo. Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que
compuseram o saldo negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão
ensejo à respectiva cobrança, não podendo o valor de estimativa não confirmado
naquele processo ser glosado neste, pois poderá acarretar cobrança em duplicidade. Na
mesma linha de entendimento, é irrelevante o fato de uma das estimativas pagas
inicialmente por meio de compensação, posteriormente ser transposta para
parcelamento, pois, na origem, a parcela permanece como objeto de compensação
anterior que compôs saldo negativo de tributo. Assim, ainda que não haja comprovação
de quitação do parcelamento, isto não pode constituir óbice para a aplicação dos
fundamentos do Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018.
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Quanto ao recurso voluntário da Recorrente, entendo que em relação às
estimativas compensadas e não homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de
saldo negativo, em cuja apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida
passível de ser objeto de cobrança.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929202/2009-49

Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas para composição do
saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro processo, por aplicação do
entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação de saldos de exercícios
anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a
finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 e, sendo o caso, implemente as compensações até
o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital